Tribunal: TRF3
Processo: 5090373-69.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
92/689)

5090373-69.2025.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5090373-69.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IRACI DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA - MS15688-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. CADÚNICO. ATIVIDADE INFORMAL. VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de que a autora possuía qualidade de segurada na data de início da incapacidade, apesar de controvérsia acerca da validade das contribuições como segurada facultativa de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora detinha qualidade de segurada na data de início da incapacidade, considerando contribuições como facultativa de baixa renda e alegado exercício de atividade remunerada informal; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ou apresentou omissão quanto aos requisitos legais para validação das contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição no CadÚnico não constitui o único meio de comprovação da condição de baixa renda, podendo ser aferida por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A autora comprova a condição de segurada facultativa de baixa renda mediante cadastro ativo no CadÚnico e renda familiar compatível com os limites legais.

O eventual exercício de atividade remunerada informal não afasta automaticamente a qualidade de segurado, devendo ser analisado à luz do conjunto probatório e da legislação previdenciária.

O recolhimento de contribuições em valor inferior ao devido não impede, por si só, o reconhecimento da qualidade de segurado, conforme orientação da TNU (Tema 349).

Mantém-se a qualidade de segurado até a data da incapacidade, nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91.

A decisão monocrática observa os limites do art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade, sendo superada eventual irresignação pelo julgamento do agravo interno.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da condição de segurado facultativo de baixa renda não se restringe à inscrição formal no CadÚnico, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios.

O recolhimento de contribuições previdenciárias em valor inferior ao devido não impede o reconhecimento da qualidade de segurado.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que sujeita a controle por agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §14; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.212/1991, art. 21, §2o, II, “b”, e §4o; Lei no 8.213/1991, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 241; TNU, Tema 349; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STF, entendimento sobre colegialidade em decisões monocráticas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5090373-69.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA ALVES DE SOUZA LIMA - MS15688-A

APELADO: IRACI DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora (ID 353133041).

Sustenta o agravante que a parte autora não detinha qualidade de segurada na data de início da incapacidade (15/03/2023), porquanto as contribuições vertidas na condição de facultativa de baixa renda (01/2022 a 02/2023) não foram validadas, diante da ausência de inscrição regular no CadÚnico e do exercício de atividade remunerada informal como cuidadora de idosos, o que afastaria o enquadramento no art. 21, §2o, II, “b”, da Lei no 8.212/91 (Tema 241 da TNU). Alega, ainda, omissão da decisão quanto à exigência de inscrição no CadÚnico como requisito para validação das contribuições na alíquota reduzida, nos termos do art. 21, §4o, da Lei no 8.212/91 (ID 359786880).

Requer o provimento do agravo interno, para submissão do feito ao colegiado e reforma da decisão, com o reconhecimento da ausência de qualidade de segurada e improcedência do pedido inicial.

Oferecidas contrarrazões recursais pela parte autora (ID 363774002), apresento o feito para apreciação do colegiado.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

O agravo não merece acolhimento, porquanto as razões recursais não infirmam os fundamentos da decisão agravada, a qual se encontra em consonância com a prova dos autos, a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, cuja transcrição segue:

(...)

Nas razões recursais, o INSS não contesta a existência da incapacidade, mas afirma que a autora não tinha qualidade de segurada nessa data. Argumenta que as contribuições como segurada facultativa de baixa renda (alíquota de 5%), pagas entre 01/2022 e 02/2023, não poderiam ser validadas, haja vista que a autora teria renda proveniente de trabalho informal como cuidadora de idosos. Invoca o art. 21, §2o, II, “b”, da Lei 8.212/91 e o Tema 241 da TNU, pedindo a reforma total da sentença e a improcedência da ação.

(...)

Cinge-se a controvérsia à discussão acerca da existência de qualidade de segurada da parte autora na data de início da incapacidade, uma vez que o INSS, em sua apelação, sustenta que não podem ser atribuídos efeitos previdenciários às contribuições vertidas na condição de segurada facultativa de baixa renda, com alíquota de 5%, relativas às competências de 01/2022 a 02/2023, por não terem sido validadas/homologadas pela autarquia. Alega que a autora exercia atividade remunerada informal como cuidadora de idosos, circunstância que afastaria o enquadramento no art. 21, § 2o, II, “b”, da Lei no 8.212/1991, à luz da tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 241.

(...)

É importante destacar que, embora o CadÚnico possa subsidiar a concessão de benefícios previdenciários, a sua inscrição não deve ser considerada como a única comprovação da condição de baixa renda, conforme o disposto no então vigente Decreto n.o 6.135/2007.

(...)

Feitas essas considerações, observa-se que os elementos dos autos indicam que a parte autora comprovou sua condição de segurada facultativa de baixa renda, nos termos exigidos pela legislação previdenciária, na medida em que demonstrou que, desde 31/03/2004, encontrava-se cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico), para Programas Sociais do Governo Federal, com renda familiar (per capita), de até R$105,00, situação que permaneceu, ao menos, até 18/06/2024. Demonstrou, assim, tratar-se de pessoa pertencente a uma família com renda mensal de até dois salários mínimos (Lei no 8.212/1991, art. 21, §2o, II, "b", e §4o).

Embora a autora tenha recolhido contribuições na alíquota de 5% como facultativa de baixa renda entre 01/2022 e 08/2023, e haja indicação pericial de que atuou como cuidadora de idosos até março/2023 (atividade que o INSS considera com renda própria e incompatível com o plano reduzido), caberia à autora, nos meses em que efetivamente auferiu renda própria como cuidadora de idosos, proceder ao recolhimento das contribuições na forma regular, sem o benefício da alíquota reduzida, por se tratar, em tese, de hipótese de filiação obrigatória como contribuinte individual.

(...)

No entanto, tal situação não afasta a condição de qualidade de segurado, conforme se depreende da redação do Tema 349 do TNU:

O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC n. 103/2019, que acrescentou o §14 ao art. 195 da CF/1988.

Assim, ainda que os recolhimentos no período de 01/2022 a 08/2023 tenham sido feitos em alíquotas de 5%, que, em tese, não correspondiam à situação fática da autora (já que prestava serviços a terceiros, na condição de cuidadora de idosos), o que implicaria a desconsideração de tais contribuições, estaria mantida a qualidade de segurado até agosto de 2023.

Portanto, considerando que a DII foi fixada em 15/03/2023, encontra-se preenchido o requisito da qualidade de segurado, na forma do artigo 15, II, da Lei 8.213/91.

A respeito da incapacidade laborativa, verifica-se que o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica judicial, cujo laudo identificou transtornos de discos lombares com radiculopatia(CID M51.1), espondiloses com radiculopatia (CID M47.2), gonartrose pós‐traumática bilateral (CID M17.2), artroses (CID M19) e fibromialgia (CID M79.7), concluindo pela incapacidade total e temporária para o exercício da atividade habitual e fixando a DII em 15/03/2023 (ID 327504800).

Assim, consideradas as condições pessoais da autora — 63 anos à data da perícia (04/03/2024), baixa escolaridade e histórico laboral exclusivamente braçal —, mostra‐se juridicamente adequada a valoração ampliada do conjunto probatório, nos termos da Súmula 47 da TNU, especialmente para aferir a viabilidade de reabilitação profissional.

O Juízo de origem analisou de forma criteriosa o conjunto probatório dos autos e concluiu que, embora a incapacidade tenha sido classificada como temporária no laudo pericial, o perfil laboral e as condições pessoais da autora, somado à natureza de suas enfermidades, revela impossibilidade concreta de reingresso no mercado de trabalho, sobretudo considerando que exercia atividade fisicamente exigente como cuidadora de idosos.

Nesse contexto, não se identifica fundamento que autorize a reforma do julgado, impondo‐se a manutenção integral da r. sentença.

(...)

À vista do conjunto fático-probatório delineado, verifica-se que a decisão monocrática impugnada observou integralmente os limites do art. 932 do Código de Processo Civil, porquanto enfrentou de forma adequada a controvérsia devolvida, especialmente no que se refere à alegada ausência de qualidade de segurado da parte autora na data de início da incapacidade.

Com efeito, o decisum analisou detidamente a validade das contribuições vertidas na condição de segurada facultativa de baixa renda, bem como a alegação de exercício de atividade remunerada informal, concluindo, com base na legislação de regência e na jurisprudência aplicável — notadamente à luz da orientação firmada pela Turma Nacional de Uniformização — pela manutenção da qualidade de segurado na data do evento incapacitante.

Não se identifica qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se o agravante à mera reiteração de argumentos já enfrentados.

Ademais, a prolação de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC, não configura afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que assegurado à parte o manejo do agravo interno, como ocorrido na espécie.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno” (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação monocrática não viola o princípio da colegialidade quando alinhada à jurisprudência consolidada da Corte.

Refutam-se, assim, as alegações do agravante.

De rigor a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. SEGURADA FACULTATIVA DE BAIXA RENDA. CADÚNICO. ATIVIDADE INFORMAL. VALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ao fundamento de que a autora possuía qualidade de segurada na data de início da incapacidade, apesar de controvérsia acerca da validade das contribuições como segurada facultativa de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora detinha qualidade de segurada na data de início da incapacidade, considerando contribuições como facultativa de baixa renda e alegado exercício de atividade remunerada informal; (ii) estabelecer se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade ou apresentou omissão quanto aos requisitos legais para validação das contribuições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inscrição no CadÚnico não constitui o único meio de comprovação da condição de baixa renda, podendo ser aferida por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A autora comprova a condição de segurada facultativa de baixa renda mediante cadastro ativo no CadÚnico e renda familiar compatível com os limites legais.

O eventual exercício de atividade remunerada informal não afasta automaticamente a qualidade de segurado, devendo ser analisado à luz do conjunto probatório e da legislação previdenciária.

O recolhimento de contribuições em valor inferior ao devido não impede, por si só, o reconhecimento da qualidade de segurado, conforme orientação da TNU (Tema 349).

Mantém-se a qualidade de segurado até a data da incapacidade, nos termos do art. 15, II, da Lei no 8.213/91.

A decisão monocrática observa os limites do art. 932 do CPC e não viola o princípio da colegialidade, sendo superada eventual irresignação pelo julgamento do agravo interno.

O agravante limita-se a reiterar argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação da condição de segurado facultativo de baixa renda não se restringe à inscrição formal no CadÚnico, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios.

O recolhimento de contribuições previdenciárias em valor inferior ao devido não impede o reconhecimento da qualidade de segurado.

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que sujeita a controle por agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, §14; CPC, arts. 932 e 1.021; Lei no 8.212/1991, art. 21, §2o, II, “b”, e §4o; Lei no 8.213/1991, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 241; TNU, Tema 349; STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; STF, entendimento sobre colegialidade em decisões monocráticas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão